Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HILARINA ORADIA GOULART - CPF: 797.267.201-68 (RECORRENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida HILARINA ORADIA GOULART, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO DO BRASIL SA, sustentando já ter sido descontado de seu benefício de aposentadoria o valor de R$ 3.443,26 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), sem que tenha realizado a referida contratação, em razão disso postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da Recorrente em danos morais.

2. A instituição financeira em contestação apresentou aos autos os extratos dos empréstimos, bem como a disponibilização dos valores em conta bancária da Recorrida, conforme infere dos extratos bancários de ID n. 79715507, em que comprova que o valor total emprestado foi utilizada pela Recorrida, portanto, se beneficiando do empréstimo.

3. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o valor emprestado foi disponibilizado em conta bancária da Recorrida e utilizada por ela.

4. Ademais, verifico também pelo extrato da aposentadoria da Recorrido que ele possui habitualidade na contratação de empréstimos consignados. Razão pela qual não há evidência de ilicitude praticada pela instituição financeira.

5. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida HILARINA ORADIA GOULART, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO DO BRASIL SA, sustentando já ter sido descontado de seu benefício de aposentadoria o valor de R$ 3.443,26 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), sem que tenha realizado a referida contratação, em razão disso postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito e nulidade do contrato firmado com a Recorrente, e a condenação ao pagamento do valor de R$ 3.443,26 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), em dobro a titulo de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais.

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA

interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021